Tribunal: TCU
Processo: 006.761/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11179/2020-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de contas anuais, referentes ao exercício de 2018, da Secretaria-Executiva do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (SE/Mdic) , consolidando as seguintes unidades da estrutura do ministério: Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração (SPOA) , Subsecretaria de Informação e Gestão Estratégica (SIGE) , Secretaria de Desenvolvimento e Competitividade Industrial (SDCI) , Secretaria de Comércio e Serviços (SCS) , Secretaria de Comércio Exterior (Secex) , Secretaria de Inovação e Novos Negócios (SIN) , Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa (Sempe) , Secretaria-Executiva do Conselho das Zonas de Processamento de Exportação (SE/CZPE) e Secretaria-Executiva da Câmara de Comércio Exterior (SE/Camex) . Considerando que o escopo da auditoria anual das contas realizada pela Controladoria-Geral da União (CGU) consistiu no acompanhamento das recomendações emitidas em trabalhos anteriores relacionadas aos seguintes temas: Regime de Drawback ; Licença de Importação (LIs) ; Programa Inovar-Auto e Rota 2030; Regime das Zonas de Processamento de Exportação (ZPE) e gestão de contratos de TI; Considerando que a Secretaria Federal de Controle Interno (SFC) da CGU emitiu certificado de auditoria opinando pela regularidade das contas dos responsáveis, conclusão acolhida pelo parecer do dirigente de Controle Interno e conhecida pelo Ministro de Estado da Economia, órgão que incorporou as estruturas e competências do Mdic; Considerando que a SecexDesenvolvimento registrou que, no exame técnico realizado, não foram apontadas impropriedades/irregularidades que possam ser atribuídas aos responsáveis arrolados nestas contas, bem como não há processos geradores de reflexos, o que enseja a proposta de julgar regulares as contas dos responsáveis, dando-lhes quitação plena; Considerando ainda que as constatações efetuadas pela CGU são concernentes a monitoramento de questões já tratadas em contas de exercícios precedentes e a fatos em acompanhamento pelo Tribunal em processos específicos, não relacionadas diretamente às contas do exercício de 2018, inexistindo novos elementos motivadores para determinações e/ou recomendações adicionais ao órgão sobre os temas relatados nestes autos, além das já efetuadas pelo órgão de controle interno; e Considerando a concordância do representante do Ministério Público com o encaminhamento formulado pela unidade técnica; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) julgar regulares, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, I, 17 e 23, I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, I, 207 e 214, I, do Regimento Interno/TCU, as contas dos Srs. Marcos Jorge de Lima (CPF XXX.678.252-XX) ; Marcos Antonio Pereira (CPF XXX.635.787-XX) ; Yana Dumaresq Sobral Alves (CPF XXX.458.421-XX) ; Abrão Miguel Arabe Neto (CPF XXX.757.496-XX) ; Alexsandro Mairink Hoffman (CPF XXX.097.957-XX) ; Amós Batista de Souza (CPF XXX.089.571-XX) ; Douglas Finardi Ferreira (CPF XXX.806.798-XX) ; Eduardo Carlos Weaver (CPF XXX.842.667-XX) ; Fernando Lourenço Nunes Neto (CPF XXX.615.837-XX) ; Herlon Alves Brandão (CPF XXX.673.806-XX) ; Igor Manhaes Nazareth (CPF XXX.925.308-XX) ; Igor Nogueira Calvet (CPF XXX.097.403-XX) ; Jose Henrique Videira Menezes (CPF XXX.946.489-XX) ; Leonardo Rabelo de Santana (CPF XXX.354.797-XX) ; Marcelo Maia Tavares de Araujo (CPF XXX.979.411-XX) ; Marcos Vinicius de Souza (CPF XXX.757.138-XX) ; Margarete Maria Gandini (CPF XXX.865.470-XX) ; Petersana Lopes Pereira Dorsa (CPF XXX.320.277-XX) ; Renato Agostinho da Silva (CPF XXX.347.324-XX) ; Thaise Pereira Pessoa Dutra (CPF XXX.588.431-XX) ; Raquel Rezende Abdala (CPF XXX.040.791-XX) ; Renata Alves de Oliveira Carvalho (CPF XXX.197.571-XX) ; Fabio Santos Pereira Silva (CPF XXX.802.487-XX) ; Priscila Dos Santos (CPF XXX.097.808-XX) ; Luiza de Amorim Motta Deusdara (CPF XXX.134.621-XX) ; Andrea Pereira Macera (CPF XXX.979.641-XX) ; Fabiana Matsuo Nomura (CPF XXX.464.738-XX) ; Marcela Santos de Carvalho (CPF XXX.091.094-XX) ; Luciano Cunha de Sousa (CPF XXX.066.231-XX) ; Rafael Henrique Rodrigues Moreira (CPF XXX.856.346-XX) ; Jose Ricardo de Freitas Martins da Veiga (CPF XXX.596.606-XX) ; Rafael Cunha Alves Moreira (CPF XXX.445.204-XX) ; Márcio Luiz de Freitas Naves de Lima (CPF XXX.999.346-XX) , dando-lhes quitação; b) dar ciência deste acórdão, acompanhado da instrução à peça 9, ao Ministério da Economia; c) encerrar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 006.761/2020-8 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício 2018) 1.1. Responsáveis: Marcos Jorge de Lima (CPF XXX.678.252-XX) ; Marcos Antonio Pereira (CPF XXX.635.787-XX) ; Yana Dumaresq Sobral Alves (CPF XXX.458.421-XX) ; Abrão Miguel Arabe Neto (CPF XXX.757.496-XX) ; Alexsandro Mairink Hoffman (CPF XXX.097.957-XX) ; Amós Batista de Souza (CPF XXX.089.571-XX) ; Douglas Finardi Ferreira (CPF XXX.806.798-XX) ; Eduardo Carlos Weaver (CPF XXX.842.667-XX) ; Fernando Lourenço Nunes Neto (CPF XXX.615.837-XX) ; Herlon Alves Brandão (CPF XXX.673.806-XX) ; Igor Manhaes Nazareth (CPF XXX.925.308-XX) ; Igor Nogueira Calvet (CPF XXX.097.403-XX) ; Jose Henrique Videira Menezes (CPF XXX.946.489-XX) ; Leonardo Rabelo de Santana (CPF XXX.354.797-XX) ; Marcelo Maia Tavares de Araujo (CPF XXX.979.411-XX) ; Marcos Vinicius de Souza (CPF XXX.757.138-XX) ; Margarete Maria Gandini (CPF XXX.865.470-XX) ; Petersana Lopes Pereira Dorsa (CPF XXX.320.277-XX) ; Renato Agostinho da Silva (CPF XXX.347.324-XX) ; Thaise Pereira Pessoa Dutra (CPF XXX.588.431-XX) ; Raquel Rezende Abdala (CPF XXX.040.791-XX) ; Renata Alves de Oliveira Carvalho (CPF XXX.197.571-XX) ; Fabio Santos Pereira Silva (CPF XXX.802.487-XX) ; Priscila Dos Santos (CPF XXX.097.808-XX) ; Luiza de Amorim Motta Deusdara (CPF XXX.134.621-XX) ; Andrea Pereira Macera (CPF XXX.979.641-XX) ; Fabiana Matsuo Nomura (CPF XXX.464.738-XX) ; Marcela Santos de Carvalho (CPF XXX.091.094-XX) ; Luciano Cunha de Sousa (CPF XXX.066.231-XX) ; Rafael Henrique Rodrigues Moreira (CPF XXX.856.346-XX) ; Jose Ricardo de Freitas Martins da Veiga (CPF XXX.596.606-XX) ; Rafael Cunha Alves Moreira (CPF XXX.445.204-XX) ; Márcio Luiz de Freitas Naves de Lima (CPF XXX.999.346-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria-Executiva do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (SE/Mdic) . 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesenvolvimento) . 1.6. Representação legal: não há.